Tribunal: TJDFT
Processo: 0709672-35.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0709672-35.2022.8.07.0006 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: PAULO SUERO DOS SANTOS CAVALCANTI DE MELO EMBARGADO: LEDA FRANCO DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se a defesa de LEDA FRANCO DE OLIVEIRA, para, querendo, manifestar-se sobre os embargos de declaração interpostos por PAULO SUERO DOS SANTOS CAVALCANTI DE MELO. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 4 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador